Tribunal: TJMT
Processo: 1022034-95.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022034-95.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU

DOS SANTOS]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), TIBBI MANIA PET SERVICE MOINHO LTDA - CNPJ: 47.285.637/0001-35 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – PEDIDO DE BLOQUEIO DE VALORES E VEÍCULOS – INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA NA ORIGEM – AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DO ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA OU DA CONFUSÃO PATRIMONIAL – MEDIDA DE CARÁTER EXCEPCIONAL – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INEXISTÊNCIA DE PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A desconsideração da personalidade jurídica é medida de índole excepcional, que exige a demonstração inequívoca de seus pressupostos legais, nos termos do art. 50 do Código Civil e art. 133, § 2º, do CPC.

Inexistindo elementos concretos e suficientes para caracterizar o abuso da personalidade ou a confusão patrimonial, e ausente risco atual de dilapidação patrimonial, não se justifica a concessão da tutela de urgência para bloqueio de ativos da empresa suscitada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1022034-95.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

BANCO BRADESCO S/A

AGRAVADA:

TIBBI MANIA PET SERVICE MOINHO LTDA.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A
, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande
-MT
,
Dr.
Ângelo Judai Júnior
,
lançada nos autos da Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica nº. 1021079-58.2025.8.11.0002, ajuizada por
TIBBI MANIA PET SERVICE MOINHO LTDA.

Na origem, o agravante pleiteou o bloqueio de valores da agravada via SISBAJUD, no montante de R$107.232,23 (cento e sete mil, duzentos e trinta e dois reais e vinte e três centavos), bem como o bloqueio de veículos via RENAJUD. Contudo, o pedido foi
indeferido
, ao argumento de que, embora existam indícios de prática irregular, não restou suficientemente evidenciada, em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito, tampouco o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, destacando-se a ausência de elementos que demonstrassem abalo financeiro relevante da agravada.

Inconformado, o agravante sustenta, em síntese, que há robustos elementos de prova acerca da utilização abusiva da personalidade jurídica, com confusão patrimonial entre o devedor originário,
Sr. Adilson Fideris
, e a empresa agravada, demonstrando-se clara tentativa de blindagem patrimonial e fraude contra credores.

Argumenta que o sócio formal da empresa,
Sr. Eduardo de Souza Fideris
, seria pessoa de confiança e parente do devedor, tendo adquirido as quotas sociais em valor elevado, sem capacidade financeira comprovada, e que o devedor continua exercendo a administração e obtendo lucros da sociedade.

Aduz, ainda, que a própria decisão agravada reconheceu a existência de indícios da prática alardeada, razão pela qual sustenta presentes os requisitos do artigo 300 do CPC.

Postula, ao final, o provimento do recurso, para imediata concessão da medida de bloqueio de valores e veículos.

Preparo recolhido no Id. 297706382.

A tutela recursal foi
indeferida
por mim, na data de 14/07/2025, conforme decisão de Id. 299392350.

Não houve contraminuta ofertada, conforme certificado no Id. 309156352.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se à possibilidade de concessão de tutela recursal para determinar o bloqueio de valores e veículos da empresa agravada, no âmbito de incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

A decisão agravada analisou detidamente os requisitos do artigo 300 do CPC e concluiu pela ausência de prova robusta quanto ao abuso da personalidade jurídica ou à confusão patrimonial. Reconheceu a existência de indícios, mas ressaltou que o deferimento da medida pleiteada exige completa formação do contraditório e dilação probatória, o que não se mostra viável em sede de cognição sumária.

De fato, a desconsideração da personalidade jurídica, inclusive em sua forma inversa, constitui medida excepcional, condicionada à demonstração inequívoca de seus pressupostos, previstos no artigo 50 do Código Civil e no artigo 133, § 2º, do CPC.

Assim, para aplicação da desconsideração da personalidade jurídica é necessário averiguar se estão presentes os requisitos que autorizam a medida, quais sejam: o desvio de finalidade da empresa e a confusão patrimonial entre a sociedade e seus integrantes.

No caso em exame, não se evidencia, até o momento, risco concreto e atual de dilapidação patrimonial da empresa agravada que justifique medida tão gravosa quanto o bloqueio de ativos e veículos. A mera alegação de blindagem patrimonial, sem comprovação cabal, não se presta a autorizar constrição liminar de bens.

Logo, ausentes os motivos e pressupostos que dão ensejo à excepcional medida de desconsideração da personalidade jurídica, o indeferimento é medida que se impõe.

Não é diferente o entendimento deste Sodalício, confira:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
DECISÃO QUE REJEITOU O INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA – AUSÊNCIA DE PROVA DO DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL – SIMPLES INATIVIDADE DA EMPRESA E AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS – INSUFICIÊNCIA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Nos termos do art. 50 do Código Civil, a desconsideração da personalidade jurídica exige a demonstração inequívoca de abuso da personalidade, consubstanciado em desvio de finalidade ou confusão patrimonial.
A mera inatividade da empresa executada ou a inexistência de bens penhoráveis, por si sós, não autorizam a responsabilização dos sócios. Ausentes os pressupostos legais, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu o incidente de desconsideração. Precedentes do STJ.”
(N.U 1016321-42.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/07/2025, Publicado no DJE 28/07/2025)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DESCONSIDERAÇÃO E ARRESTO DE DIREITOS – INEXISTÊNCIA DE PROVA DE DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL – MEDIDA EXCEPCIONAL – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do artigo 50 do Código Civil, exige a demonstração inequívoca de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, elementos que não foram comprovados nos autos. A mera existência de procuração para movimentação bancária, sem evidências de ingerência administrativa ou participação societária efetiva, não é suficiente para ensejar a inclusão dos agravados no polo passivo da execução. Deve prevalecer a autonomia patrimonial da pessoa jurídica, sendo incabível sua desconsideração com base em alegações não comprovadas e meras presunções.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10250214120248110000, Relator.: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 12/02/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/02/2025)

“DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INCIDENTE DESCONSIDERAÇÃO PERSONALIDADE JURÍDICA. EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCLUSÃO DE SÓCIOS NO POLO PASSIVO – ART. 50 CÓDIGO CIVIL. DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. AUSÊNCIA DE PROVA. MEDIDA EXCEPCIONAL
. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, determinou a inclusão dos sócios da empresa executada no polo passivo de ação de execução.

II. Questão em discussão:

A controvérsia consiste em definir se a ausência de bens da pessoa jurídica executada é suficiente, por si só, para autorizar a desconsideração de sua personalidade jurídica e a responsabilização patrimonial direta dos sócios.

III. Razões de decidir

A desconsideração da personalidade jurídica, à luz do art. 50 do Código Civil, exige a comprovação de abuso da personalidade jurídica, consubstanciado em desvio de finalidade ou confusão patrimonial, não se presumindo a partir da simples insolvência ou dissolução irregular da sociedade. A mera frustração da execução não autoriza, por si só, a superação da autonomia patrimonial da sociedade empresária, sob pena de esvaziar o caráter excepcional da disregard doctrine.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido

Tese e julgamento: “A ausência de bens da pessoa jurídica executada, desacompanhada de prova concreta de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial, não autoriza a desconsideração da personalidade jurídica (art. 50 do CC), por constituir medida excepcional que não pode ser utilizada como sucedâneo da inefetividade executiva.”
(N.U 1019928-63.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/09/2025, Publicado no DJE 10/09/2025)

Diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se inalterada a decisão
invectivada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025